Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TESE REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS. ATENDIDOS. DOENÇA AGRESSIVA E DE CARÁTER PROGRESSIVO. RISCO DE ÓBITO. PERDA DA FUNÇÃO RENAL E CARDIÁCA.
1. Restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.
2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ).
3. O relatório médico descreveu que não há opções de medicamento disponíveis pelo SUS, diante da utilização de opções anteriores, sem sucesso; que se trata de doença agressiva e de caráter progressivo, com risco de óbito sem o tratamento ou de perda da função renal e cardíaca.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.